Tribunal: TJMT
Processo: 1018871-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018871-83.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO), ROGERIO SANDRI - CPF: 687.172.029-49 (EMBARGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA - CPF: 056.721.045-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO), ROGERIO SANDRI - CPF: 687.172.029-49 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ROGÉRIO: NÃO PROVIDO. SANTA CASA: PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018871-83.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

EMBARGANTE: ROGERIO SANDRI

EMBARGADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

EMBARGADO: ROGERIO SANDRI

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ERRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO – ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
– CONFIGURADA – NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – NÃO APLICABILIDADE
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVANTE DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AGRAVADA PROVIDO PARA SANAR A OMISSÃO E MAJORAR OS HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, §11, NCPC).

Na espécie não configurada omissão no acórdão quanto a não aplicação do princípio da causalidade, pois a corré, excluída da lide por ilegitimidade passiva, não
deu causa ao ajuizamento da ação, portanto não lhe cabe imputar os ônus da sucumbência.

Demonstrado que o acórdão recorrido não aplicou o disposto no parágrafo 11 do art. 85 do CPC, é de serem providos os aclaratórios para
majorar os honorários advocatícios em sede de recurso.

O Superior Tribunal de Justiça possui o posicionamento no sentido de que: “
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto

o recurso.
” (AgInt nos EREsp 1539725/DF).

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1018871-83.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

EMBARGANTE: ROGERIO SANDRI

EMBARGADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

EMBARGADO: ROGERIO SANDRI

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Rogério Sandri e manteve a decisão agravada
que, na A
ção de
Indenização em Decorrência de Erro de Diagnóstico Médico,
acolheu a preliminar de i
legitimidade passiva e excluiu da lide a corré Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis.

O
decisum
ora impugnado ficou
assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ERRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO – DECISÃO QUE ACOLHE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA QUE ALUGA PARTE DE SEU PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DE PRONTO ATENDIMENTO DE REDE PARTICULAR DE SAÚDE – CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE DA LOCADORA PELO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM EXPLORADAS NO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO – ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado que o Pronto-Atendimento da rede particular de saúde estava sob a direção e/ou administração do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, não há falar em aplicabilidade da teoria da aparência, para o fim de afastar a previsão da cláusula do contrato que exclui a responsabilidade da locadora pelo gerenciamento das atividades a serem exploradas no imóvel objeto da locação.
”

A Embargante
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis
sustenta que o acórdão é omisso quanto à majoração d
os honorários sucumbenciais recursais. P
ugna pelo provimento dos Embargos para que seja aplicado o disposto no art. 85, §11, do CPC.

Por sua vez, o Embargante
Rogério Sandri
alega que o acórdão impugnado é omisso porque não enfrentou a questão acerca da aplicação do princípio da causalidade, a fim de reverter a sucumbência aplicada.

Aduz que não tinha como saber sobre a relação jurídica havida entre a Santa Casa de Misericórdia e o Plano de saúde, porquanto não lhe pode ser imputado o ônus sucumbencial, mormente porque o processo foi extinto sem a análise do mérito.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento recurso, para que atribuído efeito infringente aos Embargos para a inversão dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões da
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis no
Id. 70407978 – pág. 1-5.

O Embargado
Rogério Sandri
não apresentou contrarrazões (Id 72844464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1018871-83.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

EMBARGANTE: ROGERIO SANDRI

EMBARGADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

EMBARGADO: ROGERIO SANDRI

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Rogério Sandri e manteve a decisão agravada
que, na A
ção de
Indenização em Decorrência de Erro de Diagnóstico Médico,
acolheu a preliminar de i
legitimidade passiva e excluiu da lide a corré Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis.

O
decisum
ora impugnado ficou
assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ERRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO – DECISÃO QUE ACOLHE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA QUE ALUGA PARTE DE SEU PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DE PRONTO ATENDIMENTO DE REDE PARTICULAR DE SAÚDE – CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE DA LOCADORA PELO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM EXPLORADAS NO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO – ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado que o Pronto-Atendimento da rede particular de saúde estava sob a direção e/ou administração do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, não há falar em aplicabilidade da teoria da aparência, para o fim de afastar a previsão da cláusula do contrato que exclui a responsabilidade da locadora pelo gerenciamento das atividades a serem exploradas no imóvel objeto da locação.
”

Para a primeira Embargante Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis o acórdão é omisso
quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, conforme o
disposto no art. 85, §11, do CPC.

O Embargante Rogério Sandri sustenta que o acórdão impugnado
não enfrentou a questão acerca da aplicabilidade do princípio da causalidade, a fim de reverter os ônus de sucumbência.

Registra-se, por oportuno, que na A
ção de
Indenização em Decorrência de Erro de Diagnóstico Médico, o Magistrado de Primeiro Grau
acolheu a preliminar de i
legitimidade passiva e excluiu da lide a requerida Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, e condenou o autor Rogério Sandri ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

A referida decisão ensejou a interposição do recurso de Agravo de Instrumento, cujo acórdão agora impugnado por meio dos aclaratórios.

Passa-se à análise de ambos os recursos.

Pois bem.

Quanto aos Embargos de Declaração opostos por Rogério Sandri a alegação de vício no acórdão é mera irresignação, com o escopo de modificar o que já foi decidido, porquanto a questão foi debatida e o Colegiado decidiu, à unanimidade, no sentido de
manter a decisão recorrida no agravo de instrumento.

No acórdão recorrido restou consignado que
há nos autos a comprovação de que a requerida Santa Casa de Misericórdia locava parte do seu prédio para as instalações do Pronto-Atendimento da Cooperativa de Médicos UNIMED.

O
decisum
registrou que não há provas de que a Santa Casa de Misericórdia administrava o Posto de Atendimento da Unimed, o que afasta a intenção do autor Rogério Sandri de aplicar a teoria da aparência e, por consequência, não é caso de aplicar o princípio da causalidade, a fim de imputar à requerida (Santa Casa) os ônus da sucumbência.

Veja-se, o acórdão anotou que a locadora (Santa Casa) foi excluída por cláusula contratual de qualquer responsabilidade pelo gerenciamento das atividades exploradas no imóvel locado, e o fato, por si só, de o autor, aqui Embargante, achar que aquela era a responsável pelo Pronto-Atendimento da Unimed não enseja a aplicação da teoria da aparência.

Frisa-se, restou consignado no acórdão que, diante da não aplicação da teoria da aparência, não é caso de aplicar o princípio da causalidade, pois não demonstrado que a requerida Santa Casa de Misericórdia deu causa ao ajuizamento da ação, portanto não lhe cabe imputar os ônus da sucumbência.

Nesse ponto, não há qualquer omissão no acórdão recorrido sobre a fundamentação da não aplicação do princípio da causalidade.

Como se vê, quanto ao aventado princípio da causalidade não há a alegada omissão, ou sequer contradição no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou a questão posta ao debate.

O
Colegiado ao julgar o recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela parte aqui Embargante, tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão
.

Dessa forma, em que pese as alegações do recorrente Rogério Sandri, não se verificam os vícios, em especial a omissão, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Nota-se, assim, que, nesse ponto, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Registra-se, ainda, que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Aqui, o Embargante Rogério Sandri busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

Atente-se que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Dessa forma, não merece prosperar os Embargos opostos pelo demandante Rogério Sandri.

Por outro lado, quanto à majoração dos honorários recursais, razão assiste a Embargante Santa de Misericórdia de Rondonópolis, pois o acórdão deixou de
majorar o percentual dos honorários advocatícios conforme o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Ressalta-se que a norma em questão (art. 85, §11, NCPC) pressupõe anterior condenação em honorários, pois fala em majoração dos honorários já fixados, no caso em tela, em que pese o acórdão impugnado proferido Agravo de Instrumento, a decisão recorrida reconheceu a ilegitimidade passiva da corré/recorrida e arbitrou honorários de sucumbência em desfavor do autor/recorrente.

Registra-se, ademais, que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios recursais é devida quando atendidos, cumulativamente, os seguintes pressupostos: (a) publicação da decisão recorrida na vigência do CPC de 2015, (b) desprovimento ou não conhecimento do recurso e (c) a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso. Precedentes: (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp. 1.365.095/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17.9.2019, DJe 24.9.2019;
AgInt nos EREsp 1539725/DF
).

Nesse sentido, a doutrina:

“(...),
os honorários são cabíveis em qualquer recurso que impugnar pronunciamento judicial fundado em uma das hipóteses do art. 485 ou do art. 487, inclusive no agravo de instrumento nos casos em que a decisão interlocutória impugnada versar sobre o mérito da causa (art. 1.015, II); no caso de exclusão de litisconsorte (art. 1.015, VII); na liquidação de sentença (art. 1.015, parágrafo único) (...), pois, nestes casos, desde o primeiro grau, o juiz já deverá fixar honorários a favor do advogado do vencedor.
” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno.
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil,
De acordo com as alterações da Lei 13.356/2016. 2. ed. em e-book baseada na 2. edição impressa, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, ISBN 978-85-203-6756-8).

Nessa linha foi o Enunciado n. 8 da
I Jornada de Direito Processual Civil do CJF -2017:

“
Não cabe
majoração de honorários
advocatícios em
agravo de instrumento
, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado
honorários
na origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC
.”

Assim, é caso de provimento dos Embargos de Declaração opostos pela Embargante/Agravada para sanar a omissão aventada no acórdão recorrido, para majorar os honorários advocatícios arbitrados na origem, com fundamento no art. 85, §11 do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento
aos Embargos de Declaração opostos por Rogério Sandri
.

E
dá-se provimento
aos Embargos de Declaração opostos por Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis para
majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021